Tribunal: TJSP
Processo: 0000447-15.2001.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. Descabimento. Prescrição inicial de vinte anos, conforme art. 177, do Código Civil de 1916, vigente à época da contratação. Inaplicabilidade da prescrição do art. 18, da lei 5.474/68. AUSÊNCIA DE TÍTULO. Ação que veio acompanhada do contrato,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE DESCONTO DE DUPLICATAS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. Descabimento. Prescrição inicial de vinte anos, conforme art. 177, do Código Civil de 1916, vigente à época da contratação. Inaplicabilidade da prescrição do art. 18, da lei 5.474/68. AUSÊNCIA DE TÍTULO. Ação que veio acompanhada do contrato, assinado pelas partes e por duas testemunhas, além das duplicatas, nota promissória dada em garantia e demonstrativo de débito. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Juros remuneratórios que não excedem a média de mercado no período de contratação. CAPITALIZAÇÃO. Ausência de capitalização de juros nos cálculos apresentados pelo exequente. APELAÇÃO DO EMBARGADO. Insurgência em face da sucumbência recíproca. Cabimento. Embargado que decaiu em parte mínima, cujo valor corresponde a menos de 3% do valor nominal da execução. Sentença reformada para condenar a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, majorados para 15%, considerando a natureza, complexidade e a duração do processo, que já ultrapassa os vinte anos, além do trabalho desempenhado pelo patrono e o disposto no art. 85, §11o, do CPC. Negado provimento ao recurso da embargante. Provido parcialmente o recurso do embargado.